Tribunal: TJPA
Processo: 0821379-35.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821379-35.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO MILITAR. EXIGÊNCIA DE TESTE ANTI-HIV E ELIMINAÇÃO POR DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS. VALIDADE PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação civil pública, declarou a nulidade parcial de cláusulas editalícias que exigiam exame Anti-HIV I e II e previam eliminação de candidatos com doenças sexualmente transmissíveis em concurso da Polícia Militar.

2.

Fato relevante. Defensoria Pública sustenta violação aos princípios da isonomia, dignidade da pessoa humana e vedação à discriminação.

3.

Decisão anterior. Sentença de procedência que afastou as exigências editalícias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a exigência de exame Anti-HIV como critério de aptidão em concurso público para carreira militar; e (ii) saber se é legítima a eliminação de candidatos portadores de doenças sexualmente transmissíveis de forma genérica e indistinta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital vincula Administração e candidatos. Exigências são legítimas quando compatíveis com as atribuições do cargo e respaldadas em lei.

4.

A exigência de exame Anti-HIV possui previsão na Lei Estadual nº 6.626/2004, alterada pela Lei nº 8.342/2016, e guarda relação com as peculiaridades da carreira militar.

5.

A jurisprudência admite que militar portador de HIV é considerado incapaz definitivamente para o serviço ativo, com direito à reforma ex officio, o que evidencia incompatibilidade com o ingresso.

6.

A eliminação genérica por doenças sexualmente transmissíveis é desproporcional. Não distingue doenças curáveis daquelas que geram incapacidade permanente.

7.

A interpretação literal da cláusula afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa.

8.

A norma deve ser interpretada conforme a Constituição, restringindo a inaptidão às doenças incuráveis ou que comprometam de forma permanente a aptidão para o serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a exigência de exame Anti-HIV em concurso público para carreira militar, quando prevista em lei e compatível com as atribuições do cargo.

2. A eliminação de candidatos por doenças sexualmente transmissíveis deve ser limitada às moléstias incuráveis ou que comprometam de forma permanente a capacidade para o exercício da função.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca de Belém, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0821379-35.2021.8.14.0301,
ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ,
em face do ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, conforme a inicial, a parte autora objetiva a declaração de nulidade parcial das cláusulas constantes dos Editais nº 01-CFO/PMPA/SEPLAD e nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD, especificamente no que se refere à exigência de exame Anti-HIV I e II na fase de avaliação de saúde e à previsão de eliminação de candidatos portadores de doenças sexualmente transmissíveis. Sustentou que tais exigências configuram violação aos princípios constitucionais da isonomia, dignidade da pessoa humana e vedação à discriminação, além de afrontarem normas legais que proíbem a exigência de testes de HIV em concursos públicos e relações de trabalho.

Alegou inexistir justificativa científica para a exclusão de candidatos soropositivos, destacando que pessoas vivendo com HIV podem exercer normalmente atividades laborativas, inclusive em funções que demandam esforço físico, desde que submetidas a tratamento adequado.

Regularmente citado, o Estado do Pará apresentou Contestação, defendendo a legalidade das cláusulas editalícias impugnadas, sob o argumento de que estas encontram respaldo na Lei Estadual nº 6.626/2004, alterada pela Lei nº 8.342/2016, a qual estabelece requisitos específicos para ingresso na carreira militar.

Após regular instrução, sobreveio a
sentença
, julgando procedente o pedido inicial, confirmando a tutela anteriormente deferida para anular parcialmente as cláusulas “2.2” e “3.10” dos editais, impedindo o Estado do Pará de exigir o teste Anti-HIV I e II como condição para aprovação na fase de avaliação médica.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de
Apelação,
alegando, em síntese, que as exigências editalícias possuem previsão legal e estão alinhadas às especificidades da carreira militar.

Sustentou que há entendimento no sentido de que militares portadores de HIV fazem jus à reforma por incapacidade definitiva, o que justificaria a restrição ao ingresso.

Argumentou, ainda, que a admissão de candidatos nessas condições poderia gerar impacto negativo à ordem administrativa e financeira, razão pela qual defendeu a constitucionalidade das normas impugnadas e requereu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Apresentadas
Contrarrazões
pela Defensoria Pública, nas quais se sustenta a manutenção integral da sentença, reiterando a inconstitucionalidade das exigências editalícias por configurarem prática discriminatória, vedada pelo ordenamento jurídico, bem como a ausência de respaldo científico para a restrição imposta.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja mantida a aplicabilidade dos itens 2.2 e 3.10 do Anexo IV dos Editais n°01-CFO/PMPA/SEPLAD e n°01-CFP/PMPA/SEPLAD, com a ressalva de que da hipótese de inaptidão contida no item 3.10, no que se refere a “doenças sexualmente transmissíveis”, seja limitada às moléstias incuráveis.

É o relatório
.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à validade dos itens 2.2 e 3.10 do Anexo IV dos Editais nº 01-CFO/PMPA/SEPLAD e nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD, que disciplinam, respectivamente, a exigência de exame Anti-HIV I e II na fase de avaliação de saúde e a inaptidão do candidato que apresente doenças sexualmente transmissíveis.

A sentença recorrida declarou a nulidade das referidas cláusulas, afastando sua aplicabilidade sob o fundamento de que representariam restrição discriminatória incompatível com os princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana.

É certo que o edital do concurso público constitui a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, sendo expressão da discricionariedade administrativa na definição dos critérios de seleção, desde que observados os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a Administração Pública detém competência para estabelecer requisitos específicos compatíveis com a natureza e as peculiaridades do cargo, especialmente quando se trata de carreira militar, cujas exigências físicas e de saúde são notoriamente mais rigorosas.

No caso concreto, as exigências impugnadas não se originam de ato isolado da Administração, mas encontram respaldo direto na Lei Estadual nº 6.626/2004, com as alterações promovidas pela Lei nº 8.342/2016, a qual prevê expressamente a necessidade de exames laboratoriais, incluindo o teste Anti-HIV, bem como elenca hipóteses de inaptidão relacionadas à saúde do candidato.

Sob essa perspectiva, não se verifica, em princípio, ilegalidade na previsão editalícia, uma vez que há correlação entre as exigências impostas e a natureza das atribuições do cargo, que demanda elevado grau de higidez física e mental, além de disponibilidade plena para o exercício das atividades castrenses.

Há entendimento consolidado no âmbito das Cortes Superiores no sentido de que o militar portador do vírus HIV, ainda que assintomático, é considerado incapaz definitivamente para o serviço ativo, fazendo jus à reforma ex officio. Tal circunstância revela que a admissão de candidato portador da referida condição pode implicar, desde logo, em situação de incompatibilidade com o exercício das funções, além de gerar impacto direto sobre o erário e a organização administrativa.

Vale mencionar:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MILITAR. CANDIDATO PORTADOR DO VÍRUS HIV. VÍRUS ASSINTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVOCAÇÃO. DOENÇA QUE ENSEJA A REFORMA EX OFFICIO. RECURSO PROVIDO. I. É firme a jurisprudência desta Corte de que o portador do vírus HIV, ainda que assintomático, é considerado incapaz definitivamente para o serviço militar, fazendo jus a reforma prevista em lei. II. Assim, verifica-se que o aresto hostilizado, ao permitir a convocação de candidato portador do vírus HIV, ainda que assintomático, confronta, mesmo que indiretamente, com o entendimento ora mencionado. III. Não é aceitável admitir a convocação de candidato portador de doença incapacitante que enseja a reforma ex officio. IV. Além disso, não se sustenta o fundamento emitido pelo Tribunal Local, considerando que não poderá se valer do diagnóstico no futuro como fundamento para suposto pedido de reforma militar, tendo em vista a preexistência da doença ao ingresso no serviço castrense, eis que, quando ativo no organismo, o vírus HIV poderá ensejar diversas doenças incapacitantes, definidas no já mencionado art. 108, V do Estatuto dos Militares, tais como tuberculose, problemas cardíacos e pneumonia. V. Assim, deve ser afastada a possibilidade de convocação de candidato portador de vírus HIV para o serviço das forças armadas, ainda que assintomático, por se tratar de doença incapacitante, ensejadora de reforma ex officio, nos termos da lei e da jurisprudência dominante desta Corte Superior VI. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1760557 RS 2018/0208605-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE AFASTA NORMAS PARA INSPEÇÃO DE SAÚDE DOS CANDIDATOS A INGRESSO NAS ORGANIZAÇÕES MILITARES ESTABELECIDAS PELAS PORTARIAS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO E PESQUISA DO COMANDO DO EXÉRCITO. RESTRIÇÕES RELATIVAS ÀS REAÇÕES SOROLÓGICAS POSITIVAS PARA SÍFILIS E HIV. ALTURA MÍNIMA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO 1. O Estatuto dos Militares (Lei nº 6880/80) estipula em seu art. 10 que “o ingresso nas Forças Armadas é facultado, mediante incorporação, matrícula ou nomeação, a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei e nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica”. 2. Observa-se que o fundamento usado para a edição da portaria combatida na ação civil pública diz respeito às peculiaridades da atividade castrense, que exigiriam critérios de admissão mais rigorosos relativamente à saúde e às condições físicas dos candidatos. O afastamento das normas de ingresso no serviço militar teria potencial de causar grave lesão à ordem pública pelo risco de ser admitido o ingresso na corporação de candidatos que não cumprem as exigências de saúde necessárias para o desempenho das atividades castrenses. 3. A manutenção da decisão atacada geraria, ainda, situação danosa ao erário, ante a pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça de que o servidor militar portador do HIV tem direito à reforma ex officio, por incapacidade definitiva, com a remuneração calculada com base no posto hierarquicamente imediato, independentemente do grau de desenvolvimento do HIV. 4. Agravo regimental não provido. (STA 795 AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente). Julgamento: 05/04/2019 Publicação: 23/04/2019)

Nesse sentido, a manutenção da exigência do exame Anti-HIV (item 2.2) mostra-se adequada e proporcional, porquanto voltada à aferição da aptidão do candidato para o desempenho das funções militares, não se tratando de discriminação arbitrária, mas de medida fundada no interesse público e na própria sistemática normativa que rege a carreira.

Assim, a previsão de inaptidão constante do item 3.10, ao elencar doenças sexualmente transmissíveis como causa de eliminação, encontra justificativa na necessidade de assegurar que os candidatos possuam condições de saúde compatíveis com as exigências do serviço militar.

Todavia, a aplicação literal e indistinta de tal previsão, abrangendo toda e qualquer doença sexualmente transmissível, revela-se excessiva e desproporcional, na medida em que não distingue situações curáveis daquelas que efetivamente comprometem, de forma permanente, a aptidão para o exercício do cargo.

Atribuir o mesmo tratamento à patologias passiveis de cura, sem que a mesma implique em incapacidade para o exercício da atividade militar, não adere ao princípio da supremacia do interesse público. As exigências do edital devem ser cumpridas, mas não podem ser interpretadas em sua literalidade pura, pois o que a comissão de concurso deve visar é se o candidato de fato possui impedimento para o pleno desempenho das funções inerentes ao cargo pretendido.

Ao contrário, revela, apenas, a presença de alteração corrigível por meio de tratamento especializado, sendo incapaz, de impedir o exercício regular das atividades funcionais.

Não se mostra razoável que uma questão de extrema formalidade afaste o candidato de processo de seleção quando o mesmo preenche os requisitos para a concorrência. É relevante o argumento que indica a ausência de observância ao princípio da finalidade na conduta da Administração que elege como critério preponderante o apego ao rigorismo da literalidade, à capacidade de candidato melhor colocado em critérios de avaliação isonômicos.

A formalidade do ato administrativo não pode ser considerada de forma absoluta, haja vista o princípio da eficiência administrativa e a supremacia do interesse público.

Acerca de tal ponderação, o superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR. DUPLICIDADE DE INDICAÇÃO DO CPF. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. INCABIMENTO. I - Na espécie dos autos, ofende o princípio da razoabilidade, bem como constitui excesso de formalismo na interpretação das regras editalícias, o ato da autoridade impetrada que indefere inscrição preliminar no concurso, em razão da suposta indicação dúplice de documento no mesmo processo de seleção. (...) Vislumbra-se possível equívoco no preenchimento do pedido de inscrição, via internet, gerando dúvidas sobre a inscrição preliminar, o que não justifica o impedimento da inscrição, tanto mais quando é possível também atribuir o erro a falha técnica da Administração. Não é razoável que uma questão meramente formal afaste o candidato de processo de seleção quando o mesmo preenche os requisitos para a concorrência. Ainda que se atribua exclusivamente ao impetrante a ausência de atenção no preenchimento do pedido de sua inscrição, é relevante o argumento que indica a ausência de observância ao princípio da finalidade na conduta da Administração que elege como critério preponderante o apego ao formalismo. (...) Destaco que o argumento de que a formalidade é sempre essencial para o ato administrativo não pode ser considerado de forma absoluta, haja vista o princípio da eficiência administrativa. Assim, se o ato alcançou o fim a que se destinava, e não houve nenhum prejuízo para a administração, como ocorreu no caso em exame, exigir uma excessiva formalidade não seria recomendável'. (...). Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, AgRg no AREsp. 822.179/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2016). Em face do exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. I. Brasília (DF), 11 de outubro de 2016. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES Relatora (STJ - AREsp: 996590 DF 2016/0265546-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 08/11/2016)

A Administração, embora vinculada ao edital, não pode interpretar suas cláusulas de forma dissociada dos princípios que regem a atuação administrativa, devendo privilegiar a aferição concreta da aptidão do candidato, em detrimento de critérios meramente formais ou genéricos.

Assim, impõe-se uma interpretação conforme aos princípios constitucionais e administrativos, a fim de preservar a validade das normas editalícias, sem, contudo, admitir sua aplicação em extensão desarrazoada.

Dessa forma
,
a hipótese de inaptidão prevista no item 3.10, no que concerne às doenças sexualmente transmissíveis, deve ser compreendida como restrita às moléstias incuráveis ou que efetivamente comprometam, de modo permanente, a capacidade laborativa do candidato para o exercício das atividades militares.

Tal solução harmoniza, de um lado, o interesse público na seleção de candidatos aptos e na proteção da Administração, e, de outro, a vedação a tratamentos desproporcionais e indevidamente restritivos, assegurando a observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para que seja mantida a aplicabilidade dos itens 2.2 e 3.10 do Anexo IV dos Editais n° 01-CFO/PMPA/SEPLAD e n° 01-CFP/PMPA/SEPLAD, com a ressalva de que a hipótese de inaptidão contida no item 3.10, no que se refere a “doenças sexualmente transmissíveis”, seja limitada às moléstias incuráveis, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/05/2026